Tribunal: STF
Processo: ARE 1493936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA QUE OBJETIVA APURAR DESOBEDIÊNCIA A CADEIA HIERÁRQUICA. IMPETRADO PETICIONA AO COMANDANTE PEDINDO INFORMAÇÕES ACERCA DE SUPOSTA PRETERIÇÃO EM PROMOÇÃO. DIREITO DE PETIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA LEI 7.990/2001. AUSÊNCIA DE OBJETO INFRACIONAL. NULIDADE DO PAD. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. No caso concreto, o ofício de fl. 126, desencadeador da instauração do procedimento administrativo, refere-se tão somente à solicitação de informações pelo apelado acerca do processo de promoção para fins de averiguar a “possibilidade de ser exarada certidão informativa dos atos que justificam a preterição do aludido oficial, comprovando assim, por meio documental, as razões pelas quais este Oficial teve a promoção preterida em relação a outros Oficiais que possuíam média inferior no critério de merecimento, antes das notas atribuídas pela Comissão de Promoção de Oficiais [...]



    2. A conduta do apelado, divergindo do que pretende fazer crer o ente público recorrente, se enquadraria como irregularidade no desempenho do serviço, mesmo considerados os deveres de obediência hierárquica regentes do serviço público militar, mas sim como exercício regular de um direito, qual seja, o direito de petição previsto, inclusive, no art. 94 da Lei Estadual nº 7.990/2001, segundo o qual “é assegurado ao policial militar o direito de requerer, representar, pedir reconsideração e recorrer, dirigindo o seu pedido, por escrito, à autoridade competente. Segurança concedida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV; 42; e 93, Inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente